Tribunal: STF
Processo: HC 265547
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.  



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I; no art. 158, §§ 1º e 3º; e no art. 159, caput, todos do Código Penal.



    A defesa alega a ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva, bem como que seria cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, por ser o paciente primário e ter bons antecedentes.



    Requer, ao final:



    “(...) que seja, REVOGADA A DECISÃO QUE HOMOLOGOU A PRISÃO PREVENTIVA pelo reconhecimento da falta dos requisitos da custódia cautelar (art. 312 CPP), devendo ser concedida a liberdade para defender- se solto do delito que lhe é imputado, comprometendo-se, desde logo, a comparecer a todos os atos processuais, sem criar qualquer obstáculo ou embaraço ao regular andamento da persecução penal, inclusive, tendo informado seu endereço fixo; 



    Não sendo o vosso entendimento, seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, de forma a privilegiar a última ratio da Lei Federal 12.403/2011: a prisão processual como medida extrema, nos moldes como vem sendo defendido pela doutrina penal e criminológica moderna ou ainda, que seja concedida a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “In casu, a segregação cautelar do paciente foi decretada pelos seguintes fundamentos, transcritos no acórdão impugnado:



    ‘Acolho o pedido formulado pelo Ministério Público para decretar a prisão preventiva de BRUNO NICOLAS GUERRA RODRIGUES DA SILVA, CLEITON DE JESUS PASSOS, GLEISON JESUS DE MELO, CAIO HENRIQUE DA SILVA, CÁSSIO WELINGTON DO NASCIMENTO, EDUARDO TEIXEIRA DE FARIA e DIEGOVALÉRIO DO NASCIMENTO, pois os requisitos legais estão presentes. Aos acusados estão sendo imputadas as práticas de delitos dolosos, punidos com penas máximas que superam 04 anos de reclusão e praticados com violência e grave ameaça contra a pessoa, em concurso de agentes, restrição de liberdade e com emprego de arma de fogo, além de extorsão mediante restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo e extorsão mediante sequestro, quais sejam, aqueles previstos nos artigos 157, §2º, II, V e §2-A, I, 158, §§ 1º e 3º e 159, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Há nos autos prova da materialidade e autoria delitiva, o que se infere do teor do boletim de ocorrência (fls. 4/7), declarações da vítima (fls. 8/11, 152 e 216), autos de qualificação e interrogatório dos acusados Bruno (fls. 39/41), Cleiton (fls. 53/55) e Gleison (fls. 59/61), comprovantes de transferências pix (fls. 219/220 vitima; fl. 299 - mãe da vítima e fl. 305, irmã da vítima), relatório policial final (fls. 283/286), reconhecimentos fotográfico e pessoal (Cleiton - fls.12 e 49/50; Gleison fls. 49/50 e Eduardo fls. 51 e 113/114). O envolvimento dos denunciados restou demonstrado, não apenas pela confissão de BRUNO, CLEITON e GLEISON, como também pelos reconhecimentos efetuados pela vítima, indicando a atuação de CLEITON, GLEISON e EDUARDO, e pela dinâmica narrada por CLEITON, apontando o suposto envolvimento de CAIO, CASSIO, EDUARDO e DIEGO. Sobre a gravidade dos crimes cuja autoria lhes são debitadas muito não há a dizer. Tratam-se de delitos (roubo, supostamente cometido em concurso de agentes e emprego de arma, extorsão qualificada e extorsão mediante sequestro) revelador da audácia e destemor de quem o pratica, mais ainda firma o desrespeito para com os seus pares a ponto de se afigurar fato vulnerador da paz social. O interesse processual também é fator a ser considerado nesta decisão, já que imprescindível para a persecução da espécie a recognição pessoal do denunciado, que só pode se concretizar, por óbvio, com sua presença em audiência. Lado outro, a medida extrema é conveniente à instrução processual a fim de garantir que as testemunhas, em especial a vítima, prestem depoimentos isentos e sem qualquer receio. Acrescente-se que os réus CLEITON e GLEISON são tecnicamente primários, ostentando duas condenações cada por crimes análogos, sendo que uma delas ainda não transitou em julgado para Cleiton (aguardando intimação do defensor do V. Acórdão). Os réu EDUARDO e CAIO são reincidentes e respondem por crimes análogos. Cumpre ressaltar que a primariedade dos acusados BRUNO, CÁSSIO e DIEGO não impede a decretação da custódia cautelar, pois tal fato não a leva conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que esta tem outros fundamentos. [...] De fato, em se tratando de infração penal gravíssima, que causa grande revolta na população em geral, cabe ao Poder Judiciário uma resposta rápida e enérgica. Nessa ótica, temos: 'Não há dúvida de que certos tipos penais, como o latrocínio, o homicídio, o sequestro, o roubo, o tráfico de entorpecentes, os crimes sexuais e tantos outros nos quais a falta de escrúpulos, o desrespeito ao ser humano, a perversidade e a insensatez se fazem presentes, hão de merecer tratamento severo, impondo a segregação de seus autores, mesmo que seja para a preservação específica' (Martins, Jorge Henrique Schaefer Direito Penal no futuro: paradoxos e projeções RT 773/446). Neste passo, presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de BRUNO NICOLAS GUERRA RODRIGUES DA SILVA, CLEITON DE JESUS PASSOS, GLEISON JESUS DE MELO, CAIO HENRIQUE DASILVA, CÁSSIO WELINGTON DO NASCIMENTO, EDUARDO TEIXEIRA DE FARIA e DIEGO VALÉRIO DO NASCIMENTO.’ (e-STJ, fls. 20-22)



    Verifica-se que a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o ora paciente, manipulando conta para encontros virtuais, teria se passado por uma mulher e marcado encontro com a vítima, que teve sua liberdade restringida e foi obrigada a fornecer senha de seu celular e contas bancárias. A vítima foi mantida em cativeiro, enquanto o ora paciente cumpria as determinações para realização de diversas transações bancárias. Além disso, em contato com familiares, exigiram transferências em dinheiro para a chave PIX de um dos corréus. 



    Assim, os fatos narrados autorizam a segregação provisória, segundo entendimento consolidado desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu na espécie em exame.



    (...)



    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente. Sobre o tema: AgRg no RHC n. 202.808/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024; AgRg no HC n. 936.089/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024; AgRg no HC n. 938.480/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024. 



    Ademais, o fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC n. 201.725/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024; AgRg no HC n. 938.480/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024; AgRg no HC n. 946.395/MS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente